Tribunal: STF
Processo: HC 219372
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PENA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 765.565/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 dias-multa, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 13 dias-multa.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal em virtude da definição do regime fechado. Aponta ofensa ao art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal e aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.  



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime semiaberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, ao impor o regime fechado para o início do cumprimento da pena, assim fundamentou o ato: 



    “(...) Tendo em vista o montante de pena aplicada e da existência de uma circunstância judicial desfavorável, estabeleço o regime inicial fechado. Observo que o crime foi cometido com violência física contra pessoa idosa, de forma desproporcional, situação que demanda o agravamento do regime de cumprimento de pena.” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos).



    10. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser levados em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. Assim, embora a pena final seja de 5 anos e 4 meses de reclusão, inexiste ilegalidade ou desrespeito aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, considerada a valoração negativa de circunstância do crime.



    11. Na mesma linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 216.614-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 18/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Infração descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas). Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Regime fechado. Viabilidade. Pena de 5 anos e 8 meses de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime, que envolveu três outros agentes e foi praticado no interior da residência da família durante o repouso noturno). Ausência de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 209.906-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



     (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.22/08/2021, p. 17/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.280-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator